Tribunal: TJES
Processo: 5002980-76.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002980-76.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: CARLITO ANTONIO DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr.Felipe..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002980-76.2024.8.08.0038

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO:
CARLITO ANTONIO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC). NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA POR BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação ordinária na qual o consumidor alega a inexistência de contratação de empréstimo na modalidade Reserva de Cartão Consignado (RCC) e pleiteia a declaração de nulidade contratual, restituição de valores descontados e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, motivando a interposição de recurso inominado pela instituição financeira ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve efetiva e válida contratação do empréstimo (RCC) por meios digitais e, consequentemente, se existe ato ilícito apto a gerar o dever de reparação por parte da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) ao apresentar o Termo de Adesão assinado eletronicamente, chancelado por elementos de segurança como biometria facial (selfie), geolocalização compatível com o endereço do autor, código hash e histórico de aceites (
timestamps
).

O proveito econômico restou cabalmente demonstrado pela transferência do valor via TED para a conta de titularidade do autor, sem que houvesse impugnação do recebimento ou comprovação de tentativa de devolução do numerário.

A utilização integral do crédito, aliada à ausência de questionamento administrativo, configura aceitação tácita do negócio jurídico (art. 174 do CC) e atrai a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), afastando a nulidade do ajuste e a ocorrência de danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"É válida a contratação eletrônica de empréstimo consignado atestada por assinatura digital, biometria facial e geolocalização, aliada à comprovação de repasse e fruição dos valores pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados:

CC, arts. 174, 186 e 927;

CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.061;

TJ-SP, Apelação Cível 1003842-84.2024.8.26.0048, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau (Turma IV), j. 10.10.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO DAYCOVAL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
CARLITO ANTONIO DA SILVA
.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos autorais (ID 18359461), declarando a nulidade do contrato de empréstimo realizado pelo requerido em nome da parte autora. Consequentemente, condenou o réu à restituição, na forma simples, dos valores descontados no benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais, autorizando a compensação de valores disponibilizados em favor do autor.

Em sede recursal (ID 18359462), a parte recorrente defende a regularidade da contratação, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso interposto, visto que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, dada a ausência das hipóteses legais para a concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, oportuno destacar que parte da fundamentação da sentença é extra petita, por violar frontalmente o princípio da correlação, eis que a peça inicial trata apenas da hipótese de inexistência de contratação, enquanto consta como argumentos da sentença questões logicamente incompatíveis com a tese esposada pelo autor, como falha no dever de informação e vício de consentimento. Não há como coexistirem, fática e logicamente, na mesma linha argumentativa, a questão acerca da inexistência do ajuste e o vício de consentimento. Ou ele não existe, ou ele existe e a pessoa fora induzida a erro.

Se não fosse o caso, o presente feito deveria aguardar suspenso, na forma do estabelecido no tema 1.414 pelo STJ.

Após análise detida do caderno processual, com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Cinge-se à controvérsia acerca da existência do ajuste, eis que a parte autora nega a contratação de empréstimo na modalidade Reserva de Cartão Consignado (RCC) n º 53-180473/22 (ID 18358964, pág. 2).

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

O ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC, e inversão do ônus da prova pelo CDC) foi cumprido minimamente pela parte recorrente/recorrida, que apresentou elementos de formalização da contratação.

Na análise do caso, verifica-se a validade da contratação por meio da convergência de provas documentais. O recorrente/requerido apresentou nos autos contrato “Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Benefício Consignado” (nº 53-180473/22 - ID 18359443), bem com outros Termos de consentimento/autorização, devidamente assinados de forma digital pela parte autora, conforme documentos nos autos. Tal contrato foi firmado em 17/11/2022.

A autenticidade da contratação é atestada pela assinatura eletrônica avançada, realizada via plataforma digital iniciado a transação em 16/11/2022, com a observância de múltiplos fatores de segurança que conferem plena rastreabilidade ao ato. No caso concreto, a validação ocorreu especialmente a Biometria Facial (Facial com vida/Selfie), a geolocalização, código Hash, e, os
timestamps
dos diversos "aceites múltiplos" ou seja, aceites (consentimentos) - Data e hora. Tais elementos de prova demonstram a validade da assinatura (ID 18359443).

As coordenadas onde celebrado o contrato (-18.7003415, -40.4019762) coincidem com o endereço indicado na inicial (Rua Maria do Carmo Lopes), conforme comprovante de residência apresentado.

No mesmo sentido a jurisprudência, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME: [...] II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO [...] (ii) determinar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado por meio eletrônico, com base em assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) O julgamento antecipado do processo é adequado, pois as provas nos autos, incluindo o contrato digital e os mecanismos de segurança utilizados, são suficientes para a formação do juízo de valor, afastando o alegado cerceamento de defesa. (ii)
A contratação eletrônica mediante assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização é válida, conforme previsto no art . 107 do Código Civil e na Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, que admite tal forma de contratação para empréstimos consignados. (iii) A geolocalização, ainda que não coincidente com o endereço exato da autora, não invalida a contratação, uma vez que tal elemento é subsidiário e os demais mecanismos de autenticação, como a biometria facial e a declaração de aceite, foram suficientes para verificar a autenticidade do contrato.
(iv) A autora não comprovou elementos essenciais para sustentar a alegação de fraude, como a divergência do número de telefone ou a titularidade da conta bancária para a qual os valores do empréstimo foram transferidos, o que enfraquece sua tese de fraude. (v) Demonstrada a validade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a reforma integral da sentença . IV. DISPOSITIVO: Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024). [Grifo nosso].

Ademais, o proveito econômico restou cabalmente demonstrado pelo comprovante de créditos, via TED, destinados à conta de titularidade do requerente nos valores de R$1.220,00, datado em 21/11/2022
(ID 18359444)
.

Registra-se que a parte autora não impugna o recebimento de valores nem a titularidade da conta bancária, tampouco apresenta qualquer extrato capaz de afastar o crédito em sua conta. Não havendo qualquer indício de irregularidade ou fraude na manifestação de vontade.

Destarte, a despeito de o requerente alegar não ter contratado, não há como entender pleno desconhecimento do contrato, visto que a efetiva utilização integral do crédito, sem qualquer questionamento administrativo, configura a confirmação tácita do negócio jurídico (Art. 174 do Código Civil) e atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
. É vedado à parte usufruir do aporte financeiro e, simultaneamente, arguir o desconhecimento das cláusulas que o viabilizaram. Assim, confirma a consumação do negócio jurídico e a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, resta consolidada a validade do ajuste.

A Instituição Financeira desincumbiu-se do ônus de provar a contratação e a disponibilização do valor, conforme o Tema 1.061 do STJ.

Enfim, afigura-se evidente que a parte recorrida se beneficiou do contrato de empréstimo, mediante termo de adesão com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário. Não há qualquer indício de fraude na contratação do empréstimo ou de que o requerido tenha agido dolosamente.

Por conseguinte, o Contrato de Reserva de Cartão Consignado (modalidade RCC) nº 53-1804073/22, objeto desta lide, não deve ser declarado nulo, ante a inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira.

Portanto, diante da ausência de conduta ilícita por parte do recorrente, não subsiste o dever de indenizar a título de danos materiais ou morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil.

Em face dessas considerações, e em dissonância com o entendimento do Juízo de origem, VOTO pela reforma integral da r. sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 18359461, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de vício de consentimento na contratação de empréstimo na modalidade Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC) nº 12400427 firmado em 2016.

Compulsando os autos, verifica-se que o ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC) foi cabalmente cumprido pela instituição recorrente, que apresentou o instrumento contratual devidamente formalizado.

Na análise do caso, verifica-se a validade da contratação por meio da convergência de provas documentais. O recorrente/requerido apresentou nos autos o contrato denominado “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, com autorização de descontos e saque, mediante utilização do cartão de crédito consignado, devidamente assinado pela parte autora por meio de assinatura manuscrita e eletrônica, conforme documentos nos autos (IDs 18357732 e 18357733). Tais contratos foram firmados em 19/08/2016 e 25/04/2024.

A validade da assinatura eletrônica em questão é inquestionável, sendo atestada não apenas pela biometria facial, mas por um robusto sistema de segurança que inclui o registro do IP, carimbo de tempo e geolocalização. Somado a isso, o corpo da contestação traz o registro da gravação do ato (ID 18357731, pág. 2), no qual o autor confirma expressamente a solicitação do valor de R$ 920,51. Tal conjunto probatório demonstra que a instituição financeira cumpriu rigorosamente com o dever de transparência, não restando dúvidas sobre a legitimidade da transação.

Destarte, a despeito da alegação do recorrido de inexistência de contratação ou utilização do cartão, tal tese não subsiste diante do pleno conhecimento do ajuste. A validade da operação é corroborada pelo efetivo aporte dos valores em favor do recorrido, conforme comprovantes de TED. A veracidade do negócio jurídico é reforçada pela ausência de impugnação quanto ao recebimento do crédito nas quantias de R$ 454,72 em 22/08/2016 e R$ 920,51 em 26/04/2024. O proveito econômico do numerário, aliado à ausência de qualquer tentativa de devolução dos valores, demonstra a plena execução e validade da avença, o que inviabiliza a declaração de inexistência de relação jurídica.

No que tange ao dever de informação, este foi plenamente satisfeito. Embora o autor alegue a intenção de contratar empréstimo consignado comum, o instrumento firmado em 2016 estampa, em destaque e negrito, a natureza de CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. A prova documental é robusta ao explicitar os valores envolvidos e os juros aplicados, tornando inverossímil a tese de erro ou desconhecimento (ID 18357732, pág. 2.

Igualmente, quanto à contratação de abril de 2024, a transparência do negócio jurídico é cristalina. Conforme se depreende da gravação mencionada anteriormente, o cliente recebeu orientações detalhadas sobre o valor liberado (R$ 920,51). Na oportunidade, foi devidamente informado de que o desconto em benefício limita-se ao valor mínimo, sendo de sua responsabilidade o adimplemento do saldo remanescente via aplicativo ou rede bancária. Tal procedimento, aliado à recomendação de pagamento integral para evitar encargos, demonstra o estrito cumprimento do dever de informação por parte da instituição financeira, culminando na transferência do crédito em 26/04/2024.

Ademais, a utilização integral do crédito por anos, sem qualquer questionamento administrativo, configura a confirmação tácita do negócio jurídico (Art. 174 do Código Civil) e atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
. É vedado à parte usufruir do aporte financeiro e, simultaneamente, arguir o desconhecimento das cláusulas que o viabilizaram. Assim, resta consolidada a validade do ajuste, devendo o recorrido arcar com o que foi livremente pactuado.

In casu
, a Instituição Financeira desincumbiu-se do ônus de provar a contratação e a disponibilização dos valores, conforme o Tema 1.061 do STJ.

Enfim, afigura-se evidente que a parte recorrida se beneficiou do contrato de empréstimo, mediante termo de adesão com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário. Não há qualquer indício de fraude na contratação do empréstimo ou de que o requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024). [Grifo nosso].

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023). [Grifo nosso].

Reforça-se, ainda, que o contrato foi celebrado em agosto de 2016 e a presente ação ajuizada apenas em setembro de 2025. A inércia do requerido por mais de nove anos é incompatível com a alegação de vício de consentimento. Como já sedimentado pela jurisprudência, o extenso lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da demanda afasta a verossimilhança de fraude ou erro, consolidando a validade da relação jurídica pelo decurso do tempo e aceitação tácita dos descontos.

Em relação ao extenso lapso temporal, a jurisprudência já se posicionou no seguinte sentido:
“Ademais, se as contratações tivessem sido perpetradas por terceiro fraudador, a autora não esperaria mais de 4 (quatro) anos para ajuizar a demanda. Ausente indícios de fraude. Improcedência da ação”
(TJSP; Apelação Cível 1001040-52.2022.8.26.0673; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023).

Com esse raciocínio, não se verifica vício de consentimento. Por conseguinte, o contrato de empréstimo consignado na modalidade RMC, objeto desta lide, não deve ser declarado nulo, diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira.

Portanto, ante a ausência de conduta ilícita do recorrente/requerido, não há o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, razão pela qual voto pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 18358944, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Recurso: Recurso Inominado Cível

Processo: 5002980-76.2024.8.08.0038

Juízo: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

Juiz(a): Dr. Marcelo Faria Fernandes

Recorrente: BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrido: CARLITO ANTONIO DA SILVA

Relator: Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO:
Análise de recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado e fixou indenização por danos morais. A instituição não se desincumbiu do ônus de comprovar o consentimento informado de consumidor idoso e hipervulnerável, sendo a jornada digital por biometria facial insuficiente no caso concreto para afastar a tese de fraude e atestar a regularidade do negócio jurídico. Manutenção integral da procedência parcial decretada na origem.
RECURSO DESPROVIDO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NEGATIVA DE PACTUAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE DO IDOSO. FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de projeto de sentença homologado que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato de empréstimo/cartão consignado, determinando a devolução simples das parcelas retidas e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação eletrônica por biometria facial (
selfie
) afasta a alegação de inexistência de negócio jurídico e elide o dever de indenizar, considerando a vulnerabilidade agravada de consumidor idoso.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações mantidas com instituições financeiras, operando-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

4. O fornecedor de serviços falhou em demonstrar o estrito cumprimento do dever de clareza e informação compreensível (art. 6º, III, do CDC), deixando de comprovar a real manifestação de vontade consciente do contratante idoso quanto aos termos ajustados.

5. A captura de fotografia em formato
selfie
e a juntada de cópia de documento de identidade não são bastantes para certificar a legitimidade da avença em ambiente virtual, porquanto passíveis de obtenção por meio de fraudes perpetradas por terceiros.

6. Os abates mensais indevidos sobre proventos de aposentadoria de natureza alimentar atingem diretamente a dignidade do idoso, gerando angústia que desborda do mero dissabor e impõe o dever de reparação extrapatrimonial.

7. O valor indenizatório moral arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se condizente com os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico do instituto, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”. Condena-se a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 39, IV, e 42; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal